Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704155-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMAR JOAQUIM BARBOSA APELADO: BENEDITO DA PENHA MELO APELADO: WELLYNGTON SOARES COIMBRA, BENEDITO DA PENHA MELO APELANTE: LUCIMAR JOAQUIM BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIMAR JOAQUIM BARBOSA contra a sentença (ID 55452935) proferida por Juíza de Direito em Sistema de Mutirão Voluntário (Portaria Conjunta no 67/2023), em auxílio à 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0704155-58.2022.8.07.0003, ajuizada pelo apelante em desfavor de BENEDITO DA PENHA MELO e WELLINGTON SOARES COIMBRA, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais em parte dispositiva de seguinte teor (ID 55452935 – pág. 5): “DISPOSITIVO Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) rescindir o contrato de compra e venda firmado entre Lucimar e Wellyngton em 9 de setembro de 2020, relacionado ao veículo CAR/CAMINHÃO/CARROC ABT, DIESEL, FORD/F4000 G, PRATA, 2000/2000, PLACA JZK 4658, RENAVAN 00741900602, CHASSI: 9BFLF47G4YD044180, de modo a restabelecer a posse definitiva do autor em relação ao bem. 2) condenar o réu Wellyngton Soares ao pagamento de compensação por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, desde a presente data (data do arbitramento, segundo a Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca não equivalente, inclusive em relação aos réus, condeno as partes a arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, sendo esse refletido pelo valor da causa. O autor arcará com o percentual de 20% (vinte por cento), cujo valor deverá ser revertido em favor do advogado do réu Benedito. Os réus arcarão com o pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e honorários, sendo que do resultado dessa quantia, 80% será atribuído ao réu Wellyngton e 20% (vinte por cento) ao réu Benedito, em favor do advogado do autor. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado deste E.TJDFT.” Na apelação cível do autor (ID 55452937), o apelante defende que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que se refere à distribuição dos encargos da sucumbência. Afirma que todos os pedidos iniciais (rescisão de contrato, restituição de veículo e indenização por danos morais) foram todos julgados procedentes, de forma que a sucumbência deveria ser reconhecida integralmente em desfavor dos apelados. Aduz a inexistência de pedido contraposto ou reconvencional dos apelados que justificasse o reconhecimento da sucumbência parcial do apelante, pontuando ser ausente pedido de rescisão de contrato pelo apelado BENEDITO. Ainda que fosse sucumbente, segundo sustenta, ela configurar-se-ia de forma mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. Assim, asseverando a inocorrência de sucumbência recíproca, defende a condenação apenas dos réus apelados ao pagamento dos encargos da sucumbência. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se em parte a sentença, seja “determinado que os honorários sejam arbitrados integralmente em favor do autor, e que seja considerado o julgado do juiz a quo, em relação ao suposto pedido de rescisão de contrato do requerido BENEDITO, extra petita, sendo que não existe este pedido nos relacionados pedidos em contestação” (ID 55452937 – pág. 6). Houve juntada de guia de recolhimento do preparo recursal (ID 55452938 – pág. 1), sem a comprovação do respectivo pagamento. Foram apresentadas contrarrazões por WELLINGTON SOARES COIMBRA (ID 55452941), por intermédio da Curadoria Especial, e por BENEDITO DA PENHA MELO (ID 55452943), em ambos os casos se propugnando o desprovimento do recurso do autor. Foi interposta apelação cível na forma adesiva pelo réu BENEDITO DA PENHA MELO (ID 55452944), na qual defende que “A R. Sentença deve ser reformada pelos pontos técnicos não observados, o Sr. Benedito da Penha Melo, não estipulou qualquer contrato com o Sr. Wellyngton Soares Coimbra, o contrato mencionada na sentença sob. ID. 124125854 foi efetuado em nome da empresa FORT DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, empresa de direito privado, a qual possui três sócios, sendo representada naquele ato pelo Sr. Benedito da Penha Melo” (ID 55452944 – pág. 4). Salienta, por isso, que, “à luz do que foi requerido na petição inicial do Recorrido, a qual pediu condenação da empresa requerida, sendo a mesma se quer mencionada no processo devidamente como polo passivo e diante da robusta documentação juntada nos autos comprovando que não existe lastro contratual com a pessoa Física do Sr. Benedito da Penha Melo, a sentença deve ser reformada no sentido de ser excluído do polo passivo a Pessoa Física Benedito da Penha Melo, uma vez que não se verifica qualquer contrato entabulado em seu nome, sendo este, um mero representante da empresa no ato especifico” (ID 55452944 – pág. 5). Postula, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam e afastado o ônus sucumbência atribuído em seu desfavor. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 55452945 e 55452946). Foram apresentadas contrarrazões pelo autor ao recurso do réu (ID 55452951), pleiteando o seu não provimento e a condenação do réu apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, IV e VII, do CPC. É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que o autor apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível por si interposta, juntou apenas a guia de recolhimento (ID 55452938 – pág. 1), desacompanhado da devida comprovação bancária de pagamento da referida guia (ID 55452938 – pág. 2). Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o autor apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a comprovação bancária de pagamento da guia de recolhimento do preparo trazida ao feito, sob pena de não conhecimento do seu recurso em virtude da deserção. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, também sob pena de deserção. No mesmo prazo, intime-se o réu apelante BENEDITO DA PENHA MELO a se manifestar sobre o pedido formulado nas contrarrazões que o autor apresentou ao recurso por ele interposto de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, IV e VII, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora